Tribunal: STJ
Processo: 0006513-30.2018.8.27.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1917718 - TO(2021/0017095-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAFOS ARRAIAS MINERACAO E FERTILIZANTES S.A
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
CAMILA DE FIGUEIREDO PINHO - SP385137
RECORRIDO
: OSAIL AIRES FRANÇA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CRISTINA CRUZ MESQUITA PONCE - TO000935
OLEGÁRIO DE MOURA JÚNIOR - TO002743
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSTITUIÇÃO
DE
SERVIDÃO
MINERAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASTREINTES. VERBA DE
OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Tocantins
proferidos em agravo de instrumento e embargos de declaração, que reconheceram
a sujeição das astreintes ao plano de recuperação extrajudicial e determinaram o
desbloqueio dos valores, mantendo a suspensão do cumprimento de sentença e
afastando a extinção do feito; não se conheceu do agravo quanto à verba de
ocupação por ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia decorre de ação de constituição de servidão mineral, com
condenação ao pagamento de R$ 19.000,00 por ocupação e astreintes, e de decisão
em cumprimento de sentença que indeferiu a sujeição dos créditos ao plano,
manteve bloqueio e determinou o prosseguimento.
3. O Tribunal de origem examinou os embargos de declaração e decidiu de forma
fundamentada, afastando a omissão e não conhecendo do agravo quanto à verba de
ocupação por ausência de impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber se houve violação ao
I e II, do Código de Processo Civil, por
art. 1.022,
suposta omissão quanto à sujeição da verba de ocupação ao plano; e se é possível,
em recurso especial, afastar os fundamentos de não conhecimento do agravo de
Documento eletrônico VDA54034314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c9aa19b1-1a61-4cc3-824b-c14e5a0e62e1

instrumento com base nos arts. 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil,
bem como reconhecer a sujeição da verba de ocupação ao plano de recuperação
extrajudicial à luz dos arts. 47, 49, § 3o, 161, § 4o, e 163 da Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem enfrenta a matéria e explicita a razão pela qual não conhece do
agravo em parte, por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932,
III.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a aferição de impugnação específica no
agravo de instrumento e a sujeição da verba de ocupação ao plano de recuperação
extrajudicial demandam reexame do conteúdo da peça recursal, dos fundamentos
da decisão agravada e de dados fático-probatórios sobre constituição, natureza e
habilitação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial, parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.
“1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento:
art. 1.022
de origem decide fundamentadamente os embargos de declaração, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a
análise da impugnação específica do agravo de instrumento e da sujeição de
crédito ao plano de recuperação extrajudicial exige reexame do conjunto fático-
probatório”.
CPC, arts. 1.022, I e II, 932, III, 1.016, III, e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11;
arts. 47, 49, § 3o, 161, § 4o, e 163.
Lei n. 11.101/2005,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54034314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c9aa19b1-1a61-4cc3-824b-c14e5a0e62e1

Documento eletrônico VDA54034314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c9aa19b1-1a61-4cc3-824b-c14e5a0e62e1

RECURSO ESPECIAL No 1917718 - TO (2021/0017095-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ITAFOS ARRAIAS MINERACAO E FERTILIZANTES S.A
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714

CAMILA DE FIGUEIREDO PINHO - SP385137
RECORRIDO
: OSAIL AIRES FRANÇA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CRISTINA CRUZ MESQUITA PONCE -
TO000935

OLEGÁRIO DE MOURA JÚNIOR - TO002743
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSTITUIÇÃO
DE
SERVIDÃO
MINERAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASTREINTES. VERBA DE
OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Tocantins
proferidos em agravo de instrumento e embargos de declaração, que reconheceram a
sujeição das astreintes ao plano de recuperação extrajudicial e determinaram o
desbloqueio dos valores, mantendo a suspensão do cumprimento de sentença e
afastando a extinção do feito; não se conheceu do agravo quanto à verba de
ocupação por ausência de impugnação específica.
2. A controvérsia decorre de ação de constituição de servidão mineral, com
condenação ao pagamento de R$ 19.000,00 por ocupação e astreintes, e de decisão
em cumprimento de sentença que indeferiu a sujeição dos créditos ao plano, manteve
bloqueio e determinou o prosseguimento.
3. O Tribunal de origem examinou os embargos de declaração e decidiu de forma
fundamentada, afastando a omissão e não conhecendo do agravo quanto à verba de
ocupação por ausência de impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

4. Saber se houve violação ao
I e II, do Código de Processo Civil, por
art. 1.022,
suposta omissão quanto à sujeição da verba de ocupação ao plano; e se é possível,
em recurso especial, afastar os fundamentos de não conhecimento do agravo de
instrumento com base nos arts. 932, III, e 1.016, III, do Código de Processo Civil,
bem como reconhecer a sujeição da verba de ocupação ao plano de recuperação
extrajudicial à luz dos arts. 47, 49, § 3o, 161, § 4o, e 163 da Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem enfrenta a matéria e explicita a razão pela qual não conhece do
agravo em parte, por ausência de impugnação específica, nos termos do
III.
art. 932,
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a aferição de impugnação específica no agravo
de instrumento e a sujeição da verba de ocupação ao plano de recuperação
extrajudicial demandam reexame do conteúdo da peça recursal, dos fundamentos da
decisão agravada e de dados fático-probatórios sobre constituição, natureza e
habilitação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial, parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.
“1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento:
art. 1.022
origem decide fundamentadamente os embargos de declaração, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da
impugnação específica do agravo de instrumento e da sujeição de crédito ao plano de
recuperação extrajudicial exige reexame do conjunto fático-probatório”.
CPC, arts. 1.022, I e II, 932, III, 1.016, III, e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11;
arts. 47, 49, § 3o, 161, § 4o, e 163.
Lei n. 11.101/2005,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ITAFOS ARRAIAS
MINERAÇÃO E FERTILIZANTES S.A. com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
em agravo de instrumento nos autos de ação de constituição de servidão mineral.
O julgado foi assim ementado (fl. 245):
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE
VALORES. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS CONTEMPLADOS PELO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. 1- Encontram-
se englobadas nos créditos quirografários as astreintes objeto do cumprimento de
sentença movido em desfavor da agravante, de modo que, estando ela em recuperação
extrajudicial devidamente homologada, os créditos contemplados no plano não são
passíveis de execução autônoma, e, menos ainda, de bloqueio via BacenJud. 2-
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos
(fl. 278):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO
EXISTENTE.
INTEGRALIZAÇÃO.
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
QUANTO
A
PLEITO
CARENTE
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. |- Não
há que se falar em obscuridade, mas sim em omissão, quando o provimento
jurisdicional deixa de se manifestar sobre pleito formulado por alguma das partes. 2-
Verificando-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de rigor sua
integralização. 2- Impossível conhecer de recurso de Agravo de Instrumento que deixa
de enfrentar os fundamentos que embasaram a decisão que visava impugnar. 3-
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 932, III, do
porque o acórdão dos embargos não poderia ter
CPC/2015,
negado conhecimento ao agravo de instrumento quanto à verba de ocupação sob o
fundamento de ausência de impugnação específica;
b) 1.016, III, do
pois o agravo de instrumento apresentou
CPC/2015,
razões e pedido claros para reformar a decisão quanto à sujeição da verba de
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

ocupação à recuperação extrajudicial, inclusive pleiteando a extinção do
cumprimento de sentença;
c) 1.022, I, II, do
porquanto o acórdão embargado permaneceu
CPC/2015,
omisso quanto à sujeição da verba de ocupação ao plano, apesar de reconhecida
omissão parcial e integrados apenas os pontos relativos às astreintes;
d) 1.013, § 3, IV, do
visto que, reconhecida a nulidade parcial
CPC/2015,
por omissão, deve o Tribunal julgar desde logo o mérito do agravo quanto à verba de
ocupação;
e) 47, 49, § 3, 161, § 4, 163, 83, VI, e 9, II, da
porque
Lei n. 11.101/2005,
os créditos indenizatórios quirografários, constituídos antes do pedido de
recuperação extrajudicial, sujeitam-se ao plano e devem ser habilitados com
atualização até a data do pedido.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido, para que se casse parcialmente os
acórdãos quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento na parcela relativa à
verba de ocupação e se determine ao Tribunal
o conhecimento e julgamento
a quo
do agravo nessa parte; alternativamente, que se reconheça desde logo a sujeição da
verba de ocupação à recuperação extrajudicial, estendendo-lhe as consequências
aplicadas às astreintes.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece provimento porque não houve negativa de vigência aos arts. 1.022, I, II, 932,
III, e 1.016, III, do
ressaltando que o agravo de instrumento foi
CPC/2015,
corretamente não conhecido quanto à verba de ocupação por falta de impugnação
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

específica dos fundamentos da decisão agravada; sustenta que a extinção do
cumprimento de sentença é inviável e que o crédito por ocupação não integra o plano
de recuperação, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de constituição de servidão mineral em
que a parte autora pleiteou a constituição de servidão para ocupação e utilização de
área de 4,2907 hectares para instalação de tubulações de água e rejeitos, rede entre
planta e barragem e acomodação de estrada de acesso, com pagamento de R$
19.000,00 a título de ocupação e multa cominatória por descumprimento de prazo de
obras.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no
cumprimento de sentença que indeferiu o reconhecimento de sujeição do crédito ao
plano de recuperação extrajudicial, manteve o bloqueio de valores e determinou o
prosseguimento da execução.
A Corte estadual reformou parcialmente a decisão agravada para
determinar o desbloqueio dos valores relativos às
por estarem englobados
astreintes
como créditos quirografários sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial,
mantendo a suspensão do feito executivo sem o seu encerramento e sem estender, no
dispositivo, os efeitos à verba de ocupação.
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

Nos embargos de declaração, integrou-se o dispositivo para consignar a
sujeição das
ao plano e o desbloqueio correspondente, mantendo o não
astreintes
conhecimento do agravo quanto à verba de ocupação por ausência de impugnação
específica.
II -
incisos I e II, do CPC
Art. 1.022,
A recorrente alega violação ao
incisos I e II, do CPC,
art. 1.022,
sustentando que os embargos de declaração opostos no Tribunal de origem não
foram devidamente apreciados quanto à omissão referente à sujeição da verba de
ocupação à recuperação extrajudicial.
Não se verifica a alegada ofensa ao
do CPC, pois o Tribunal de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de forma fundamentada, a questão suscitada nos
embargos de declaração. O acórdão embargado consignou expressamente que não
conhecia do agravo na parte relativa à verba de ocupação por entender que não
houve impugnação específica quanto a esse ponto, com base no
III, do CPC.
art. 932,
O simples fato de o Tribunal ter decidido de forma contrária aos interesses
da recorrente não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade sanável por meio
de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
III -Arts. 932, inciso III, 1.016, inciso III, do CPC e 47, 49, §3o, 161, §4o
e 163 da

Lei no 11.101/2005
A recorrente alega violação aos artigos 932, inciso III, e 1.016, inciso III,
do CPC, bem como aos artigos 47, 49, §3o, 161, §4o e 163 da Lei no 11.101/2005,
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

sustentando que seu agravo de instrumento continha fundamentação específica
quanto à verba de ocupação e que este crédito estaria sujeito à recuperação
extrajudicial.
A análise dessas alegações, contudo, encontra óbice intransponível na
Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
Do mesmo modo, em relação aos arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC, para
verificar se houve ou não fundamentação específica quanto à verba de ocupação no
agravo de instrumento, seria imprescindível examinar minuciosamente o conteúdo
da peça recursal e confrontá-lo com os fundamentos da decisão agravada. Essa
análise demandaria a avaliação de cada argumento apresentado no agravo, para
determinar se a recorrente efetivamente impugnou a decisão quanto à verba de
ocupação ou se limitou a tratar das astreintes.
Seria necessário perscrutar o inteiro teor da petição recursal, examinar seus
fundamentos jurídicos, verificar se houve menção expressa à verba de ocupação ou
apenas referências genéricas à "integralidade do crédito", analisar se os argumentos
apresentados abrangem especificamente ambas as verbas ou se restringem às
, e avaliar se o pedido formulado contempla de modo inequívoco a verba
astreintes
de ocupação.
Quanto às alegadas violações aos dispositivos da
a
Lei no 11.101/2005,
análise da sujeição ou não da verba de ocupação à recuperação extrajudicial
demandaria, de igual modo, amplo reexame de fatos e provas. Seria necessário
apurar, com precisão, a data de constituição do crédito (se anterior ou posterior ao
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

pedido de recuperação), confrontá-la com a data do pedido e da homologação do
plano de recuperação extrajudicial, verificar se o crédito consta ou não da lista de
credores apresentada pela recuperanda, examinar sua natureza jurídica específica e
avaliar os termos exatos do plano homologado.
Ademais, para determinar se o crédito estaria efetivamente sujeito à
recuperação extrajudicial, seria necessário considerar as peculiaridades do caso
concreto, como o momento em que a sentença transitou em julgado, conforme
alegado pelo recorrido em suas contrarrazões ao afirmar que "o exequente não era
credor definitivo da empresa executada com relação à condenação pela ocupação do
imóvel e as
, não sendo, portanto, incluído no rol dos créditos habilitados
astreintes
na recuperação extrajudicial".
Ainda que a questão jurídica em debate seja relevante - se a constituição
do crédito, para fins de sujeição à recuperação judicial ou extrajudicial, ocorre na
data da sentença ou do trânsito em julgado -, sua aplicação ao caso concreto exigiria
inevitável incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso
especial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

Documento eletrônico VDA52299430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: 48663c1c-5e3f-4cba-bc9c-55d4fbb5e1b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.917.718 / TO
Número Registro: 2021/0017095-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065133020188270000 65133020188270000 782533038618
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ITAFOS ARRAIAS MINERACAO E FERTILIZANTES S.A
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
CAMILA DE FIGUEIREDO PINHO - SP385137
RECORRIDO
: OSAIL AIRES FRANÇA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA CRISTINA CRUZ MESQUITA PONCE - TO000935
OLEGÁRIO DE MOURA JÚNIOR - TO002743
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES, pela parte: RECORRENTE: ITAFOS
ARRAIAS MINERACAO E FERTILIZANTES S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54010380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 25cb8b7c-8849-40b2-b9f2-c9aae58c5641

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:31
Código de Controle do Documento: 25cb8b7c-8849-40b2-b9f2-c9aae58c5641